Tribunal: TJDFT
Processo: 0754891-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco Pan S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos e, por conseguinte, dos débitos imputados à parte recorrida quanto à transação, e condenar a instituição financeira à recomposição da conta de FGTS da parte recorrida, utilizada como contraprestação no contrato nulo, com o depósito dos valores de R$ 5.490,15 e R$ 5.215,64.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a necessidade de chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal e a declaração de incompetência da justiça estadual, tendo em vista que a contratação somente teria sido possível após a parte ter realizado os aceites no sistema da Caixa. Suscita, ademais, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais devido à complexidade da causa. No mérito, afirma que a transação foi realizada por meio de senha e envio de SMS token para o celular do cliente, acrescentando que a alteração do número de telefone foi autenticada. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que as partes retornem ao status quo ante, com a devolução do valor recebido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a legitimidade do empréstimo objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Chamamento ao processo e preliminar de incompetência da justiça estadual. Da análise dos autos constata-se que toda a operação de financiamento foi efetivada sem que houvesse participação direta da Caixa Econômica Federal e sem que haja interesse da empresa pública apto a atrair a competência da justiça federal ou a necessidade do seu chamamento ao processo. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1817938. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. Em relação à alegação de incompetência pela complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. No caso, as provas acostadas aos autos são suficientes à solução da lide. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Na hipótese, em 4/7/2022, foi firmado entre as partes “Cédula de Crédito Bancário com Cessão Fiduciária de Saque-Aniversário FGTS” (ID 64539034), cujos valores foram integralmente transferidos a terceiro desconhecido (ID 64539174). A fim de afirmar a legitimidade da contratação, a instituição financeira recorrente sustenta que o contrato foi assinado por meio de login e senha, além de envio de SMS para o celular cadastrado. Destaca-se que, conforme consta nas razões recursais, não houve a utilização de biometria facial, que somente é necessária no ato de abertura da conta digital (ID 64539232, pág. 5).
8. Ocorre, contudo, que à época da contratação o número de celular do cliente havia sido alterado para outro com DDD 15 (ID 64539170, pág. 4), do estado de São Paulo, cabendo apontar que o número anterior também diverge do indicado pelo consumidor como seu (ID 64539033). Além disso, o recorrido comprovou que possui celular de modelo diverso do utilizado na contratação (ID 64539043, adquirido em 2021) e, ademais, a geolocalização constante no documento se refere à Colombo/PR (ID 64539034, pág. 6), o que condiz com os dados da pessoa que recebeu os valores (ID 64539039) e contrasta com a residência do recorrido, em Valparaíso de Goiás/GO, e com o seu local de trabalho, em Brasília/DF. Na contratação legítima da conta digital, em comparação, a geolocalização e o endereço I.P. se referem à residência do recorrido, em Goiás, e o aparelho é diverso do utilizado no empréstimo (ID 64539171, pág. 11).
9. Pelo exposto, mostram-se evidentes os indícios de fraude na contratação, da qual o recorrido somente teve ciência quando verificou a existência de dívida junto ao banco recorrente, uma vez que a conta não é regularmente utilizada. Constata-se, assim, a ocorrência de falha na prestação do serviço do recorrente, que deveria prezar pela segurança de suas operações, mas aprovou a realização de financiamento por meio de telefone não utilizado pelo recorrido, em local distante da sua residência, seguido de três transferências sequenciais. Nesse sentido, em casos idênticos: TJDFT, Acórdãos 1796067, 1811472, 1928732.
10. Por fim, considerando que o recorrido não ficou com os valores do empréstimo, os quais foram transferidos pelos fraudadores à conta de terceiro, incabível a sua condenação à devolução da quantia, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares de incompetência rejeitadas.
12. Recurso não provido.
13. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817938, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1796067, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1811472, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024; TJDFT, Acórdão 1928732, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27.09.2024.